Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009539-78.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILI PEREIRA DE LIMA SOUSA - CPF: 406.631.081-87 (RECORRENTE), GLEICY KELY DE RESENDE PAIVA - CPF: 014.219.061-63 (ADVOGADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL. JUIZADO INCOMPETENTE. DOCUMENTO EXPRESSAMENTE IMPUGNADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Quando o
objeto
da
prova
for
documento
e a
parte

impugnar

especificamente

a

assinatura

nele

aposta
,
torna
-se
indispensável
a
produção
de
prova

pericial
(
grafotécnica
),
afastando
-se a
competência
dos
Juizados

Especiais
.

2.
A

incompetência

é
matéria
de
ordem

pública
e
pode
ser
reconhecida
de
ofício
.

3.
Processo extinto, sem julgamento do mérito.
Recurso

prejudicado
.

4. Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1009539-78.2023.8.11.0003

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

MARILI PEREIRA DE LIMA SOUSA

Recorrido
:

BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARILI PEREIRA DE LIMA SOUSA
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO C6 S.A.

Noticiou que: a) é beneficiária do INSS e percebeu que estava sendo descontado de seus proventos parcela de empréstimo que não solicitou; b) reconheceu foi creditado em sua conta R$658,98, mas que não solicitou a quantia e não conseguiu devolver o aludido valor; c) já foram descontados de sua conta até a propositura da ação a quantia de R$400,00; e d) os descontos comprometem sua subsistência mensal, pois é a sua única fonte de renda.

Sentença

proferida
no ID193269224
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
existem

provas

suficientes
que
demonstra
m

a

origem
da
dívida
e o
crédito

realizado

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
,
sendo

legítimos

os

descontos

realizados
.
Julgou

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID193269225
/PJe
2
. Sustentou que:
a) o contrato apresentado pela parte reclamada é falso, visto que nunca foi em Florianópolis para celebrar qualquer contrato; b) a empresa reclamada encontra-se baixada desde 1/1/2016, mas consta que o contrato foi realizado em 12/03/2021; c) a assinatura constante no contrato é falsa; d) os dados cadastrais da parte reclamante estão errados; e
e
) abusivamente, os descontos não
têm
termo final. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito autoral.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID193269228
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Destaca
-se
ainda
que
em

caso
de
expressa

impugnação

pelo

consumidor
da
assinatura

posta

em

contrato
, é
necessária
a
produção
de
prova

técnica
e o
ônus

pertence

ao

prestador
dos
serviços
.

Neste
sentido
é o
entendimento

firmado

em

Recurso

Repetitivo

pelo
STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para
os
fins do art. 1.036 do CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar
a
sua

autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." (...)(
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1061. STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte
reclamante

quanto
à
assinatura posta no documento juntado no ID 193269196/PJe2
, no caso, será necessária prova pericial
grafotécnica
para
apurar se a referida rubrica foi efetivamente confeccionada pela parte reclamante
.

No
caso

concreto
,
por
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Matéria
de
ordem

pública
.

Considerando
que
a

incompetência
é
matéria
de
ordem

pública
,
possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
(...)2
. É que: "A
regra
da
congruência
(
ou

correlação
) entre
pedido
e
sentença
(CPC, 128 e 460) é
decorrência
do
princípio

dispositivo
.Quando o
juiz

tiver
de
decidir

independentemente
de
pedido
da
parte

ou

interessado
, o que
ocorre
,
por

exemplo
, com as
matérias
de
ordem

pública
,
não

incide
a
regra
da
congruência
.
Isso

quer

significar
que
não

haverá

julgamento
extra, infra
ou
ultra
petita

quando
o
juiz

ou
tribunal
pronunciar
-se de
ofício

sobre

referidas

matérias
de
ordem

pública
.
Alguns

exemplos
de
matérias
de
ordem

pública
: a)
substanciais
:
cláusulas

contratuais

abusivas
(CDC, 1o e 51);
cláusulas

gerais
(CC 2035 par.
ún
) da
função
social do
contrato
(CC 421), da
função
social da
propriedade
(CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da
função
social da
empresa
(CF 170; CC 421 e 981) e da boa-
fé

objetiva
(CC 422);
simulação
de
ato

ou

negócio

jurídico
(CC 166, VII e 167); b)
processuais
:
condições
da
ação
e
pressupostos

processuais
(CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X;30, § 4o);
incompetência

absoluta
(CPC 113, § 2o);
impedimento
do
juiz
(CPC 134 e 136);
preliminares

alegáveis

na

contestação
(CPC 301 e § 4o);
pedido

implícito
de
juros

legais
(CPC 293),
juros
de mora (CPC 219) e de
correção

monetária
(L 6899/81; TRF-4a 53);
juízo
de
admissibilidade
dos
recursos
(CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação

Extravagante
", 10a ed., Ed.
Revista
dos
Tribunais
, São Paulo, 2007,
pág
.
669).
(
STJ
REsp
n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
julgado

em
1/9/2010,
DJe
de 30/9/2010.)

Posto
isso
,
reconheço
de
ofício

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
julgo

prejudicado
o
recurso
,

reconheço
de
ofício

a

incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente

demanda
e
julgo

extinto

o processo,
sem

resolução
de
mérito
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa do
recorrente
,
deixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024